Tribunal: TJSP
Processo: 1039344-83.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Cirurgia bariátrica. Procedimentos pós-cirúrgicos. Necessidade de realização de perícia médica imparcial, a fim de apurar a natureza dos procedimentos prescritos, se estéticos ou não. Tema 1069 do C. STJ. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada, com determinação de realização da perícia. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.